Tribunal: TJMT
Processo: 1041117-94.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041117-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SHEILA DARC ALVES - CPF: 035.003.291-28 (RECORRENTE), TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES - CPF: 043.959.581-92 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1041117-94.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
SHEILA DARC ALVES.

Agravado(s):
BANCO DIGIO S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamante e negou provimento, mantendo sentença de primeiro grau que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de suposta inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

A agravante alegou que o apontamento seria indevido, pugnando pela fixação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da consumidora no SCR decorreu de débito inexistente; (ii) estabelecer se houve comprovação da inexistência de relação contratual entre as partes; (iii) determinar se a manutenção do registro no SCR durante o período de inadimplência gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental apresentada pela parte demandada, consistente em documentos pessoais da autora e faturas relativas à utilização de serviços, evidencia a existência de relação jurídica entre as partes.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados afasta a alegação de inexistência de vínculo contratual.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são admissíveis para a comprovação da relação contratual, conforme entendimento sumulado das Turmas Recursais.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição e a permanência do nome do consumidor no SCR, durante o período de inadimplência, não configuram ato ilícito nem ensejam dano moral.

O agravo interno revela caráter protelatório ao reiterar fundamentos já devidamente enfrentados e afastados na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, quando decorrente de relação contratual comprovada e inadimplemento, configura exercício regular de direito.

A permanência do registro no SCR durante o período de inadimplência não gera dano moral indenizável.

Não se configura responsabilidade civil se não comprovados os elementos essenciais: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar a inexistência do débito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC..

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso; TJMT, Súmula 47 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; TJMT, N.U. 1043378-66.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

A agravante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 318715885, a qual
conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a agravante
alega a inclusão indevida de seus dados, no campo “prejuízo”, do Sistema de Informações de Crédito – SCR. Afirma, ainda, desconhecer o débito em questão, uma vez que não possui vínculo contratual com a parte demandada.
Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 326637392, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 318715885, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...) a autora alega que o reclamado, em
03/2024
(ID 312448419, pág. 6)
,
promoveu a inscrição indevida de seu nome no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, em razão de débito no valor de
R$ 474,81 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos),
que afirma desconhecer.

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN,
tem natureza de cadastro restritivo de crédito
.

(...)

O demandado, em sede de contestação (IDs 312448439/312448444 e 312448447/312448448), juntou aos autos
cópia da carteira de identidade da autora, bem como faturas relativas à utilização de serviços, as quais

não foram impugnadas

de forma

específica pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

(...)

Ainda, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nesse contexto, a
SÚMULA 47,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
assim dispõe:
“
A permanência do nome do consumidor no histórico do Sistema SCR do BACEN, durante o período de inadimplência
,
não gera dano moral
”.
(Destaquei)

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) decorrente de dívida regularmente contratada e não quitada não configura ato ilícito, tampouco enseja indenização por dano moral
.

2.
O ônus da prova quanto à inexistência do débito incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC
. Ausente demonstração de irregularidade na contratação e diante da robustez dos documentos juntados pela parte ré, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1043378-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (Grifei)

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no
SCR-Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil
,

diante do inadimplemento da obrigação contratual.
Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
318715885
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025